Tribunal: STF
Processo: ARE 1368569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jonas Joacir Vortmann, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral. 



    O apelo especial foi manejado contra acórdão do TRE/SC por meio do qual foram parcialmente providos recursos contra expedição de diploma, fundamentados em ausência da condição de elegibilidade referente ao pleno exercício dos direitos políticos do ora agravante, a fim de cassar o seu diploma de vereador do município de Itá/SC. 



    O TSE manteve a decisão monocrática do relator, que negara seguimento ao recurso especial, mantendo, por conseguinte, a procedência parcial dos RCED manejados perante a instância regional, determinando a execução imediata do julgado, em acórdão assim ementado:



     “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADOR. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESPROVIMENTO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deu parcial provimento aos recursos contra expedição de diploma interpostos em desfavor do agravado, por entender ausente a condição de elegibilidade referente ao pleno exercício dos direitos políticos, a fim de cassar seu diploma a cargo de vereador do município de Itá/SC. 



    2. Interpostos recursos especiais, o Presidente do Tribunal de origem negou-lhes seguimento, tendo sido interpostos agravos a esta Corte.



     3. Negou-se seguimento aos agravos, por meio de decisão monocrática contra a qual foram interpostos agravos regimentais. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    4. Não há falar em afronta ao art. 15, inciso III, da Constituição Federal, porquanto o fato de não ter iniciado o cumprimento do benefício da suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos do agravante, dada a autoaplicabilidade da norma constitucional enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. 



    5. A orientação do acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “para a incidência do art. 15, III, da CF, é irrelevante a espécie de crime, a natureza da pena, bem como a suspensão condicional do processo, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior. O aludido dispositivo constitucional é autoaplicável, sendo efeito automático do trânsito em julgado do decreto condenatório criminal” (REspe 0601088-93, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018). 



    6. Ao analisar caso similar, esta Corte Superior se posicionou no sentido de que “estando em curso o período de suspensão condicional da pena, continuam suspensos os direitos políticos a inviabilizar o registro da candidatura” (REspe 217- 35, rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS em 14.9.2004). 



    7. Cessam-se os efeitos do art. 216 do Código Eleitoral, em face do presente julgamento dos agravos regimentais, em sede de recurso contra expedição de diploma contra vereador eleito, dada a apreciação da matéria por esta Corte Superior. 



    8. Nesse sentido: “Na dicção do art. 216 do Código Eleitoral, ‘enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude’. Uma vez publicado o acórdão do TSE que manteve a decisão regional na qual se determinou a cassação dos diplomas de prefeito e vice-prefeito no âmbito de RCED, a comunicação deve ser imediata e, em regra, não está vinculada ao julgamento dos embargos de declaração” (Pet 1852-65, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 16.3.2015). 



    CONCLUSÃO Agravos regimentais a que se nega provimento, com determinação de imediata execução do julgado, nos exatos termos do art. 216 do Código Eleitoral”. 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Tribunal Superior que negou provimento ao agravo regimental interposto em desfavor de decisão que negou seguimento ao recurso especial mantendo a cassação do diploma de vereador do embargante e determinando a execução imediata do acórdão, independentemente de publicação, devendo ser realizada a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral. 



    2. A alegação de que o inciso III do art. 15 da Constituição Federal deve ser analisado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que os direitos políticos daquele que for beneficiado pela suspensão condicional da pena não sejam suspensos em todo período em que vigorar o benefício, consiste em inovação recursal, insuscetível de conhecimento nos embargos de declaração. 



    3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que “a inovação recursal é incabível em sede de embargos na medida em que se trata de recurso de natureza integrativa destinado apenas a sanar eventual vício, nos estritos termos do art. 275 do Código Eleitoral” (ED-AgR-REspEL 0600194-78, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.6.2020). 



    4. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. Embargos de declaração rejeitados”. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, tendo-se como violados: (i) o art. 15, III, da CF, tendo em vista que não há previsão constitucional de suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal em que foi aplicada a suspensão condicional da pena; e (ii) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao considerar que a pena privativa de liberdade de 1 mês e 10 dias de detenção e 20 dias de prisão simples pode acarretar na manutenção da suspensão dos direitos políticos por todo o período de dois anos da suspensão condicional das penas. 



    Requereu-se a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do acórdão para garantir o exercício pleno do mandato eletivo por parte do ora agravante.



    O apelo nobre foi inadmitido pelo Presidente do TSE, prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Transcrevo a ementa do decisum agravado:



DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 15, III, DA CF. TEMA Nº 370 E SÚMULAS NOS 282 E 365. INADMISSÃO. 



1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo TSE, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral. 



2. Na origem, o TRE/SC deu parcial provimento aos recursos contra expedição de diploma, por ausência da condição de elegibilidade referente ao pleno exercício dos direitos políticos do recorrente, a fim de cassar o seu diploma de vereador do município de Itá/SC. 



3. Hipótese em que o acórdão impugnado está de acordo com entendimento firmado pelo STF no julgamento de mérito da repercussão geral do RE nº 601.182, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, em que se fixou a seguinte tese: “A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (Tema 370). 



4. No caso, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, por configurar alegação inaugural nos embargos de declaração. Assim, carece do devido prequestionamento, incidindo as Súmulas nos 282 e 356 do STF. 



5. Recurso extraordinário inadmitido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Na petição do agravo, alega-se que o acórdão, julgado em 17 de março de 2021, trouxe, inclusive, o trecho em que houve o prequestionamento, no mínimo implícito, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Argumenta que a justificativa para o julgamento no sentido do não prequestionamento da matéria – princípio da proporcionalidade e razoabilidade – em todas as decisões, soa ter sido a ausência da palavra “princípio” já que todas elas ignoraram o fato de que a tese foi sim suscitada e enfrentada pelo acórdão.



    Defende que ocorreu, na verdade, o enfrentamento equivocado e conciso da matéria, com carga suficiente para ocasionar a violação ao artigo 15, III, da CF.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, adotando o seguinte parecer:



    Recurso contra a expedição de diploma – RCED. Eleições 2020. Vereador. Condição de elegibilidade. Recurso extraordinário com agravo. A suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Precedentes do STF. Carece de prequestionamento a matéria alegada apenas em embargos de declaração. Súmula 282/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, na medida em que não foram atacados todos os fundamentos que motivaram o juízo negativo de admissibilidade do apelo nobre, os quais devem subsistir, nos seguintes termos:



    7. O recurso extraordinário é espécie de recurso especial que sofre duplo juízo de admissibilidade: (i) o primeiro realizado pelo Tribunal de origem, perante o qual o recurso é interposto; e (ii) o segundo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, corte ao qual se destina. De acordo com o art. 1.030, I, a e b, do CPC, o Tribunal a quo pode negar o seguimento ao recurso quando (i) este tiver por fundamento questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; ou (ii) tiver sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime a) de repercussão geral e b) de julgamento de recursos repetitivos. 



    8. No presente caso, o acórdão do TSE, ora impugnado, entendeu pela ausência de afronta ao art. 15, III, da Constituição Federal, porquanto o fato de não ter iniciado o cumprimento do benefício da suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos do agravante, dada a autoaplicabilidade da norma constitucional enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. 



    9. Verifico que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado pelo STF no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE nº 601.182, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, em que se fixou a seguinte tese: “A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (Tema 370): “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido”. 



    10. Cabe ressaltar que, antes mesmo do julgamento da repercussão geral do Tema 370, o STF já possuía jurisprudência específica no sentido de ser possível a suspensão dos direitos políticos ainda quando esteja em curso a suspensão condicional da pena: “Condição de elegibilidade. Cassação de diploma de candidato eleito vereador, porque fora ele condenado, com trânsito em julgado, por crime eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão condicional da pena. Interpretação do artigo 15, III, da Constituição Federal. - Em face do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado, esteja em curso o período da suspensão condicional da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 179.502, Rel. Min. Moreira Alves. Tribunal Pleno, 



    11. Esse entendimento vem sendo aplicado por ambas as Turmas do STF: “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação penal transitada em julgado. Suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF). Autoaplicabilidade. Suspensão condicional da pena. Irrelevância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado (RE nº 601.182/MG, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19). 2. A suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado (ARE nº 1.046.939- AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19). 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.291.689-ED-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. DJe 16.08.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.046.939-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. DJe de 05.09.2019). 



    12. Por fim, no que se refere à alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que a tese não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido. Tal tese foi suscitada somente na petição de embargos de declaração, motivo pelo qual sequer foi analisada, em razão de inovação recursal, conforme se constata da leitura do seguinte trecho do voto dos embargos de declaração (ID 156954824): “O embargante aponta a necessidade de aplicação do inciso III do art. 15 da Constituição Federal, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que os direitos políticos daquele que for beneficiado pela suspensão condicional da pena não sejam suspensos por todo período em que vigorar o benefício. Observo, no entanto, que o tema constitui vedada inovação de tese em sede de embargos de declaração, uma vez que se trata de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial e nas razões do agravo interno, acarretando, por conseguinte, a impossibilidade de seu conhecimento. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que: “A inovação recursal é incabível em sede de embargos na medida em que se trata de recurso de natureza integrativa destinado apenas a sanar eventual vício, nos estritos termos do art. 275 do Código Eleitoral” (ED-AgR-REspEL 0600194-78, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.6.2020). Do mesmo modo: “A alegação apresentada, pela vez primeira, em embargos de declaração configura inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada dada a consumação da preclusão” (ED-AgR-REspe 11-61, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.9.2019). Outrossim, destaca-se que, “mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado algum dos vícios descritos no artigo 275 do CE” (ED-AgR-REspe 1211-76, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 26.10.2015). Na mesma linha: “É inviável acolher declaratórios para fins de prequestionamento quando não há vícios a serem sanados” (ED-AgRREspe 6-10, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 3.11.2016)”. 13. Esta Corte Superior, inclusive, já decidiu que a questão constitucional arguida deve estar incluída no teor do acórdão recorrido, a fim de permitir ao STF o juízo de admissibilidade quanto à ocorrência de ofensa à Constituição Federal ou de repercussão geral (AgR-RE-REspe nº 3186-74/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.08.2018). 14. Portanto, o recurso carece de prequestionamento, incidindo as Súmulas nos 282 e 356 do STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido: STF, AgR-ARE nº 969.287/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 18.12.2017 e AgR-AI nº 8278-94/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 27.09.2011. 15. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário. Resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    O agravante limita-se a afirmar que a tese de violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade atendem ao requisito do prequestionamento, sem enfrentar, contudo, fundamento suficiente para a sua integral manutenção, qual seja, o de que o acórdão do TSE se harmoniza com a jurisprudência remansosa do STF e com a orientação firmada sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 370), no tocante aos efeitos automáticos da suspensão dos direitos políticos, ex vi do art. 15, III, da Carta Magna.



 Não se verifica, in casu, a impugnação de todos os fundamentos do decisum, o que inviabiliza o acolhimento do agravo, ante a barreira da Súmula n. 287/STF. Nesse sentido:



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravos regimentais não providos. (ARE 1357748 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE. 2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1361071 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022)



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284. 1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 284 do STF. 2 .Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 923584 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11-03-2016)



    É irretocável, ademais, o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência do STF, fartamente retratado na decisão agravada, de que a suspensão dos direitos políticos lastreada no art. 15, III, da CF/88, em virtude de condenação criminal transitada em julgado, não sofre alteração diante de eventual suspensão condicional da pena. 



 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente